Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-94.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005164-94.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ERISVALDO DIONIZIO DE SOUZA - CPF: 567.213.741-53 (RECORRENTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 060.687.961-75 (RECORRIDO), TALES FONTES (RECORRIDO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRIDO), R P DE ALCANTIS LTDA - CNPJ: 11.702.109/0001-97 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0003-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0003-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 424.176.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 234145153, na reclamação no 1005164-94.2024.8.11.0004, do JEFAZ de Barra do Garças, que indeferiu a petição inicial por ausência dos pressupostos processuais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-legitimidade passiva dos réus; - responsabilidade solidária;

As partes Recorridas não apresentaram contrarrazões eis que sequer citadas no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da identificação do atual proprietário do veículo.

O Recorrente alegou que vendeu uma motocicleta Honda CG 125 FAN 2006/2006 para uma terceira pessoa, por intermédio de seu sobrinho, JONATHAN DIONIZIO DE SOUZA, sem, contudo, realizar a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente.

Em fevereiro de 2024, o autor descobriu que a motocicleta ainda estava registrada em seu nome e havia sido apreendida em uma blitz policial em Barra do Garças-MT, em 4 de dezembro de 2021, enquanto estava sendo conduzida por ANDERSON SANTOS SILVA. A apreensão gerou diversas infrações de trânsito e débitos, como condução sem licenciamento (R$ 367,55), direção sem habilitação (R$ 1.102,97), trânsito em calçadas (R$ 1.102,97), entre outros. A motocicleta foi encaminhada ao pátio da terceira ré, BR TRAN SOLUÇÕES, sendo posteriormente transferida à quarta ré, R P DE ALCANTIS LTDA., onde desapareceu.

O autor alega que os réus não cumpriram com o dever de guarda do bem apreendido, tendo a motocicleta desaparecido sem qualquer justificativa. Requereu, ao final, o pagamento de indenização por dano moral, a baixa definitiva do veículo nos sistemas do DETRAN e a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários a partir de 2021, ano em que a venda ocorreu.

No caso, tratando-se de bem móvel, restou comprovado nos autos (id. 234144655) que aludida motocicleta foi localizada em posse de terceiro, que integra a lide e resta devidamente qualificado na petição inicial (ANDERSON SANTOS SILVA).

A sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995, combinado com os artigos 321 e 330 do CPC, sob o fundamento de descumprimento da determinação judicial para emenda à inicial.

Ao contrário do que sustentou o juízo a quo, a parte Recorrente apresentou informações suficientes para que o feito tenha seu regular prosseguimento. A determinação de emenda à inicial visava a identificação do atual proprietário do veículo, o que, conforme alegado, foi devidamente esclarecido nos autos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, prevê que, em caso de irregularidades na petição inicial, o juiz deve conceder prazo para que o autor a emende, complementando ou corrigindo eventuais deficiências. No caso em exame, a parte autora prestou os esclarecimentos solicitados, justificando os elementos fáticos referentes à alienação do bem e indicando a necessidade de citação dos demandados para que possam ser apuradas as responsabilidades pelo não cumprimento das obrigações pós-alienação.

A identificação do atual proprietário do veículo, constante nos autos, é suficiente para permitir a citação dos demandados, garantindo a instrução processual e a análise do mérito. A extinção do processo, sem o adequado enfrentamento da matéria de fundo, viola o direito da parte de ter sua pretensão analisada pelo Judiciário.

No presente caso, é evidente o interesse da parte autora em obter a declaração de inexistência de relação jurídica quanto à titularidade do veículo, bem como a reparação dos danos decorrentes das cobranças indevidas em seu nome.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)

anular a sentença de extinção sem julgamento de mérito;
a.2)
determinar o regular prosseguimento do feito, com a citação dos reclamados, para processo e julgamento da reclamação.

b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024